Tribunal: TJDFT
Processo: 0737023-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REAJUSTE LEI No 5184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA EM CURSO. LEVANTAMENTO DE VALORES SOBRESTADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que os juros de mora (pela TR) sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data, e condicionou o levantamento de valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório, ao trânsito em julgado da ação rescisória no. 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o levantamento de valores em ação de cumprimento de sentença quando há ação rescisória em curso que visa desconstituir o título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a expedição de requisitórios referentes à parcela incontroversa do valor em execução, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28).
4. No caso, observa-se que o crédito executado pela parte agravante foi impugnado pelo ente federativo, em relação ao critério de correção monetária aplicado. Dessa forma, considerando que a ação rescisória não tem o condão de suspender o cumprimento de sentença, sob a alegação de inexigibilidade do título, mormente por não ter sido concedida a tutela de urgência, conclui-se que o valor em execução é incontroverso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Não tendo sido deferida a tutela de urgência na ação rescisória é possível o regular prosseguimento da ação de cumprimento de sentença, com o levantamento dos valores incontroversos.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 100, §§ 3o, 5o e 8o; CPC, arts. 803, inciso I; 535, §4o. CNJ, Resolução 303/2019, artigo 4o, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530, Rel. Ministro Marco Aurelio, j. 5/6/2020, DJe de 1/7/2020 – Tema 28.